Tribunal: TJBA
Processo: 8040982-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040982-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: FSF TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): JOÃO MARCELO JARDIM CABRAL EMBARGADA: VALERIA NET COMUNICAÇÃO LTDA. Advogado(s): ROBERTO LIMA SANTOS NETO, LUANA JAQUELINE DA SILVA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. INAPLICÁVEL, NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob a alegação de omissão no acórdão que relativizou a cláusula de eleição de foro, acerca de controvérsia contratual entre empresa fornecedora de serviços de internet e consumidora, que alegou cancelamento indevido do contrato e cobrança de multa no valor de R$ 204.500,00 (duzentos e quatro mil e quinhentos reais). A Embargante sustentou não terem sido enfrentados todos os argumentos por ela suscitados, pleiteando a reforma do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o julgado incorreu em omissão relevante que justifique o acolhimento dos Aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC. 4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgado enfrentou suficientemente os fundamentos relevantes para a conclusão adotada, inexistindo omissão a ser suprida. 5. A tentativa da Recorrente consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do recurso integrativo. 6. A cláusula de eleição de foro foi relativizada, com base na hipossuficiência técnica e jurídica da Autora, bem como na natureza consumerista da relação. 7. O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que tenha enfrentado aqueles suficientes para fundamentar a decisão, conforme entendimento do STJ (EDcl no MS 21.315-DF). 8. Inexistindo vício a ser sanado, os Declaratórios configuram uso inadequado do recurso, com advertência sobre a possibilidade de multa por protelação, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso rejeitado. Preliminar de não conhecimento afastada. Inaplicabilidade, in casu, da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 80; 81; 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 8040982-65.2024.8.05.0000, nos quais figura como Embargante a FSF TECNOLOGIA LTDA., sendo Embargada VALÉRIA NET COMUNICAÇÃO LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e a pretensa aplicação de multa e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.